Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714733-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WEBERSON PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandando de segurança impetrado por WEBERSON PEREIRA DA SILVA em face de ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, que o eliminou do concurso para o cargo de Auditor de Controle Externo (Especialidade Tecnologia da Informação), do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF –, por ter sido classificado em posição superior àquela prevista como limite para correção da prova discursiva. Busca o impetrante, o reconhecimento de direito líquido e certo de integrar a lista de candidatos aptos à correção da prova discursiva, em virtude de outros três candidatos que também concorriam pelo sistema de cotas terem alcançado notas suficientes para serem classificados na lista da ampla concorrência. Entende que, ao excluir da lista esses outros três concorrentes, deve figurar na lista de pretendentes que deveriam ter a redação corrigida, por força da regra prevista no artigo 3o da Lei 12.990/2014 e no artigo 4o da Lei Distrital 6.321/2019. Colaciona algumas decisões proferidas no âmbito desta egrégia Corte, em casos semelhantes, e instrui o mandado de segurança com os documentos que reputa amparar suas afirmações. Por derradeiro, sugere o preenchimento dos requisitos para a obtenção de provimento liminar, em razão da relevância da fundamentação do direito, acompanhada da urgência, cuja demora pode ensejar ineficácia da medida. Dessa forma, pugna pela concessão de tutela de urgência, de modo a permitir sua permanência no certame em referência. Ao final, pleiteia a concessão da segurança, de modo a reconhecer a violação de direito líquido e certo. Demonstrativo de pagamento das custas iniciais no ID 57865955. É o relato do essencial. Decido. Pretende o impetrante a obtenção de tutela de urgência com o objetivo de ver reconhecida a ilegalidade do ato realizado pelos impetrados, por meio de banca examinadora por eles contratada, e garantir o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público. Inicialmente, importante destacar que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. De acordo com o art. 2o da Lei Distrital 4.949/2012, que estabelece normas para a realização de concurso público pela Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, a realização do certame é de responsabilidade do Distrito Federal, que poderá delegá-la a uma entidade interessada. Leia-se: Art. 2o A realização do concurso público é de responsabilidade do órgão central de pessoas, podendo delegar competência ao órgão ou entidade interessada. A referida banca foi contratada apenas para a realização de concurso público e não atua em nome próprio, mas por delegação. Na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para proceder, por exemplo, à homologação do resultado do concurso em questão, o que afasta a legitimidade do CEBRASPE para figurar no polo passivo do mandamus. Dito isso, reforço que a concessão de provimento liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Inicialmente, calha reforçar que se encontra sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que ser constitucional a denominada cláusula de barreira, prevista em editais referentes a concursos públicos. Nesse sentido, confira-se a tese fixada pelo egrégio STF sob o Tema 376: É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. Portanto, os critérios classificatórios contidos no edital e utilizados pela banca examinadora para limitar o quantitativo de concorrentes que teriam as provas discursivas corrigidas aparentemente não apresenta nenhuma ilegalidade. A tese de que os pretendentes aprovados nas duas listas deveriam ser, de certa forma, excluídos da lista de cotas não se sustenta e não encontra ressonância na legislação e jurisprudência pátrias. É preciso fazer um certo distinguishing acerca da compreensão trazida pelo candidato daquela que, de fato, exsurge do artigo 3o da Lei 12.990/2014 e do artigo 4o da Lei Distrital 6.321/2019. Nessa esteira, as normas em questão não preveem a exclusão dos candidatos da lista de cotistas, como sugere o impetrante, tampouco a ampliação dos limites dos quantitativos constantes no edital. Importante ressaltar que no edital em questão não havia previsão de aumento do quantitativo relativo à correção de outras redações, ou seja, fora instituído nítido e prévia cláusula de barreira, frise-se, legal e constitucional. Aparentemente, ao se ponderar o número de vagas ofertados no concurso para o cargo em tela não se verifica desrespeito ao percentual que se alega ter sido violado, mas apenas uma não ampliação do quantitativo relativo à correção das provas de natureza discursiva, o que, em análise superficial não padece de qualquer irregularidade à luz dos normativos invocados. Por oportuno, colaciono julgados nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E DO DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. CONCURSO DA CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. CÔMPUTO DOS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS QUE ALCANÇARAM CLASSIFICAÇÃO NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA NO QUANTITATIVO DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS DE CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS. NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE A VIOLAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. "O Distrito Federal detém interesse jurídico e material nos mandados de segurança impetrados contra ato de eliminação de certame, realizados por seus Secretário de Estado, tendo em vista que eventual nomeação do candidato refletirá na sua esfera jurídica, pessoal e patrimonial". Precedente do TJDFT (1a Turma Cível, acórdão 1032623). II. A questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato "ilegal" consistente na suposta na violação das cotas raciais no concurso da Controladoria Geral do Distrito Federal, em razão do cômputo dos candidatos autodeclarados negros que alcançaram classificação nas vagas de ampla concorrência no quantitativo de correção das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros. III. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". IV. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. V. No caso concreto, além da aparente inexistência de direito líquido e certo (a impetrante não alcançou a pontuação e a classificação necessárias para correção de sua avaliação discursiva, em qualquer das modalidades), não desponta ilegalidade atribuível às autoridades apontadas como coatoras, porque estariam a cumprir as normas do edital do certame, as quais estão em absoluta consonância à legislação de regência. VI. Inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mesmo porque os efeitos alcançariam a esfera jurídica de terceiros. VII. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Denegada a segurança. (Acórdão 1805095, 07293761820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da Cláusula de Barreira em concurso público, tendo decidido em sede de repercussão geral no RE 635.739 (Tema 376), que "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame." 2.1 Com efeito, o edital é ato normativo editado pela Administração Pública, com o escopo de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, bem como aptidão de vincular, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame. 3. O Edital de regência assegurou a todos os candidatos que se declararam pretos ou pardos o direito de figurar na lista da ampla concorrência e na lista das vagas reservadas, restando explícito que somente seriam convocados para correção da prova discursiva, nas vagas reservadas, os aprovados na prova objetiva até a posição 126a. 3.1 No caso dos autos, o impetrante foi aprovado na posição 186a, fora, portanto, dos limites impostos pela Cláusula de Barreira prevista no Edital em comento. 4. Ainda que o impetrante tenha concorrido nas vagas destinadas a cotas raciais, não há que se falar em seu direito líquido e certo em participar das etapas seguintes do certame, se obteve classificação manifestamente fora das premissas estabelecidas pelo Edital de regência. 5. Mandado de Segurança conhecido. Segurança denegada. (Acórdão 1727763, 07158386720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, importante destacar que a tese trazida como fundamento para a concessão da segurança não ostenta compreensão unívoca, isto é, apenas em sentido, de modo que exatamente por essa razão não é apta a sustentar a conclusão de existência da probabilidade do direito em questão. Obviamente que fica ressalvada a hipótese de averiguação, pelo Poder Judiciário, de eventual malferimento ao princípio da legalidade e a algum outro, o que, em uma análise perfunctória não se constata. A prova que aparelha o presente writ não se revela suficiente para aferir e concluir, de plano, como dito, que o alegado ato anda em descompasso com a lei e com os termos do edital de regência. Vê-se, desse modo, que a pretensão do impetrante não se encontra revestida da aparência do bom direito, o que leva ao não acatamento do pedido referente à medida liminar. Certamente que a questão será mais bem avaliada após as manifestações cabíveis às partes envolvidas, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar. Ressalto que aqui verificou-se apenas e tão somente a questão relacionada à pretensão atinente à tutela de urgência. Em outros termos, as provas e os fatos narrados não denotam, num primeiro momento, a elevada probabilidade de que tenha havido a violação a direito líquido e certo, tutelável por mandado de segurança. Por tais fundamentos, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada. Oficie-se, solicitando informações. Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador